Tribunal: TJDFT
Processo: 0749170-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Se a sentença determina que o valor da condenação contra o Distrito Federal seja “corrigido monetariamente pela SELIC desde a data da citação”, ocorrida em 1o de setembro de 2022, carece de interesse o recurso que defende a irretroatividade da EC 113/2021 e afirma ser indevida a incidência da Selic antes da citação.
2. Recurso não conhecido.
3. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.